Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705813-71.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Wellington Moura Rocha Ângelo Max Pinheiro Silva Raphael Pereira Souza Islaine Koenigkan Peixoto Embargados: Condomínio do Edifício Residencial Luna Parque Bloco A Condomínio do Edifício Residencial Luna Parque Bloco B D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Wellington Moura Rocha, Ângelo Max Pinheiro Silva, Raphael Pereira Souza e Islaine Koenigkan Peixoto (Id. 19722484) contra o acórdão (Id. 19357457) que deu provimento ao recurso manejado pelos oras embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator